Tribunal: CARF
Processo: 12268.000273/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000273/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.514 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
VEXILLUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/05/2008
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
Constitui infração ao artigo 32, III, da Lei n° 8.212, de 1991, deixar a empresa
de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil a alienação de bens
constantes de Termo de Arrolamento de Bens.
RELEVAMENTO DA MULTA. REQUISITOS.
São requisitos para relevamento da multa aplicada em auto de infração: o
pedido feito dentro do prazo de impugnação, primariedade do infrator, correção
da falta e inexistência de circunstância agravante.
INDEFERIMENTO
Deve ser indeferido o pedido de relevamento quando o autuado não for
primário, dada a necessidade da observância de todos os requisitos previstos no
§ 1° do art. 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000273/2008-68
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.514 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12268.000273/2008-68

Reproduzo excertos do bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.097.314-3), cadastrado no COMPROT sob
n° 12268000273/2008-68, lavrado contra a empresa VEXILLUM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA., por ter a mesma deixado de prestar informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do INSS (atualmente da Secretaria da
Receita Federal do Brasil).
2. A infração se configurou na omissão da empresa de comunicar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil a alienação de bens constantes de Termo de Arrolamento de
Bens - TAB.
3. Em face da presença da agravante prevista no inciso V do art. 290 do RPS, o valor
básico da multa, de R$ 12.548,77, foi elevado em duas vezes, na forma do inciso IV do
art. 292, do mesmo Regulamento, perfazendo R$ 25.097,54 (vinte e cinco mil e noventa
e sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme demonstrado às fls. 12 do
presente.
4. A fundamentação legal da infração está descrita no item DESCRIÇÃO SUMÁRIA
DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO, assim com a multa aplicada
está fundamentada na forma do item DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
e graduada conforme o item DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA
APLICADA, todos da folha de rosto do Auto de Infração.
5. Regularmente cientificada em 16/05/2008, a Contribuinte apresentou impugnação
tempestiva em 26/06/2008, por meio do instrumento de fls. 25 a 34, sob os seguintes
argumentos:
5.1. Da ausência de tipificação legal da infração. O caso em tela - ausência de
comunicação acerca da alienação de parte do patrimônio da Impugnante constante de
Termo de Arrolamento de Bens - não se trata de informação cadastral, financeira ou
contábil, não podendo ser capitulado no inciso III do art. 32 da Lei n° 8.212/91, pelo
que inexiste correlação entre o fato e a norma. Trata-se de absoluta inexistência de
dispositivo legal incriminando a conduta omissiva da Impugnante, quer seja pela Lei n°
9.532/97 ou qualquer outro veículo normativo. Assim, por força do princípio da
legalidade, a exigência em questão deve ser totalmente cancelada;
5.2. Da inexistência de reincidência. Para justificar a reincidência indicou o Fisco o art.
292, IV, do Decreto 3.048/99. Ocorre que não se pode cogitar em reincidência de
infrações diferentes: ou a nova conduta é idêntica a anterior, hipótese em que se aplica a
reincidência, ou as condutas são diversas, razão pela qual inexiste reincidência. No caso
da Impugnante, comparando os dois autos de infração, verifica-se absoluta diversidade
de conduta, dispositivos legais, natureza das infrações, etc., o que evidencia não se estar
diante de reincidência, pelo que deve ser afastada a circunstância agravante apontada
pela Fiscalização;
5.3. Da revelação da multa e da correção da falta. Primeiramente, não incorreu em
reincidência, sendo, portanto, primária em relação à conduta descrita no auto de
infração, o que afasta a agravante de reincidência, capitulada no art. 290, V, do Decreto
n° 3.048/99. Quanto ao segundo requisito - correção da falta - esse se encontra
devidamente preenchido, pois nessa oportunidade nomeia bens e direitos constantes de
seu patrimônio (doc. 07), em substituição aos bens alienados, de forma a manter a
equivalência do valor dos bens originalmente arrolados. Assim, considerando o disposto
no art. 291, § 1°, do RPS, deve ser relevada integralmente a multa exigida no auto;
5.4. Do reconhecimento da circunstância atenuante: Não há qualquer veículo legislativo
que estabeleça um prazo certo e determinado para o contribuinte proceder à
comunicação da alienação de seus bens ao fisco, o que, em tese, pode ser feito a
qualquer momento, inclusive dentro do prazo para oferecimento da impugnação.
Portanto, uma vez reparada a falta, deve ser reconhecida a circunstância atenuante, nos
termos do caput do art. 291, do Decreto 3.048/99;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.514 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12268.000273/2008-68

5.5. Da desproporcionalidade da multa aplicada: A multa aplicada representa pouco
mais de 43% sobre o próprio valor dos bens alienados, sendo, evidentemente, excessiva
em relação ao fato considerado como simples irregularidade administrativa, que não
trouxe qualquer prejuízo ao Fisco, e, com a defesa, já foi saneada. Conforme sentença
prolatada nos autos de Ação Anulatória n° 2005.70.00.005152-4, em trâmite na 63 Vara
Cível da Justiça Federal de Curitiba (doc. 06), a Impugnante obteve provimento
favorável, declarando nulos os lançamentos fiscais que decorreram da formalização do
TAB;
5.6. Do pedido: Requer, ao final, o cancelamento da multa em sua totalidade, porém, se
esse não for o entendimento, requer seja relevada a multa, com base no art. 291, § 1°, do
Decreto 3.048/99, e, na remota hipótese de assim não entender, que seja reconhecida a
circunstância atenuante e a inexistência de agravante, de forma a reduzir a presente
multa. Requer, ainda, a comunicação ao DETRAN PR acerca dos bens nomeados,
atestando o devido arrolamento nos certificados de propriedade dos veículos, nos termos
do art. 64 da Lei n° 9.532/97, bem como a juntada de todos os meios de prova admitidos
em Direito, eventualmente requeridos pela Impugnante.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA, em decisão
assim ementada:
Assunto: Obrigações acessórias
Data do fato gerador: 29/05/2008
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
Constitui infração ao artigo 32, III, da Lei n° 8.212,. de 1991, deixar a empresa de
informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil a alienação de bens constantes de
Termo de Arrolamento de Bens.
RELEVAMENTO DA MULTA. REQUISITOS.
São requisitos para relevamento da multa aplicada em auto de infração: o pedido feito
dentro do prazo de impugnação, primariedade do infrator, correção da falta e
inexistência de circunstância agravante.
INDEFERIMENTO
Deve ser indeferido o pedido de relevamento quando o autuado não for primário, dada a
necessidade da observância de todos os requisitos previstos no § 1° do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social - RPS.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 02/12/2008 (e-fls. 103), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 31/12/2008 (e-fls. 108/116), reiterando os
argumentos apresentados na impugnação.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes
excertos do voto condutor:
7. Alega a impugnante, de início, a ausência de tipificação da suposta infração, ou seja,
a absoluta inexistência de dispositivo legal incriminando sua conduta omissiva.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.514 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12268.000273/2008-68

7.1. Inicialmente cabe lembrar que o arrolamento efetuado em cumprimento à legislação
tributária federal, corresponde à averbação nos registros competentes de bens e direitos
arrolados pelo Fisco. É uma medida administrativa c constitui-se em garantia para o
Fisco, prevista no art. 64 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, para
acompanhamento do patrimônio do sujeito passivo:
Art. 64. A autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento de bens e
direitos do sujeito passivo sempre que o valor dos créditos tributários de sua
responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio conhecido.
(...)
§ 3o A partir da data da notificação do ato de arrolamento, mediante entrega de
cópia do respectivo termo, o proprietário dos bens e direitos arrolados, ao
transferi-los, aliená-los ou onerá-los, deve comunicar o fato à unidade do
órgão fazendário que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 4o A alienação, oneração ou transferência, a qualquer título, dos bens e direitos
arrolados, sem o cumprimento da formalidade prevista no parágrafo anterior,
autoriza o requerimento de medida cautelar fiscal contra o sujeito passivo.
(Grifei)
7.2. O assunto encontrava-se regulado à época na Instrução Normativa MPS/SRP n°3,
de 2005:
Art. 626. A ciência do TAB implica obrigação, por parte do sujeito passivo,
de proceder a devida comunicação à DRP quando transferir, alienar ou
onerar qualquer bem ou direito arrolado.
§ 1o O descumprimento da obrigação do sujeito passivo, prevista no caput,
ensejará o requerimento imediato de Medida Cautelar Fiscal -MCF e a lavratura
do competente Auto de Infração, com fundamento legal no inciso III do art.
32 da Lei n° 8.212, de 1991.
(Os grifos não constam do original)
7.3. Assim, em vista da omissão do sujeito passivo, a Auditoria Fiscal lavrou o Auto de
Infração - AI acima indicado, capitulado no art. 32, III, da Lei 8.212, de 1991, in verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Departamento da
Receita Federal DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
7.4. Logo, razão não assiste à Impugnante.
8. Insurge-se a Contribuinte ainda em relação à reincidência, sustentando que essa só
ocorre quando as condutas são idênticas, sendo que, no caso presente, "verifica-se a
absoluta diversidade de condutas, dispositivos legais supostamente violados, natureza
das infrações, etc". Contudo, incorre em equívoco a Impugnante.
8.1. A legislação previdenciária (RPS) é bastante clara a respeito das circunstâncias
agravantes e atenuantes da penalidade e da gradação das multas. Vejamos:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá
a gradação da multa, ter o infrator:
I - tentado subornar servidor dos órgãos competentes;
II - agido com dolo, fraude ou má-fé;
III - desacatado, no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização;
IV - obstado a ação da fiscalização; ou
V - incorrido em reincidência.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.514 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12268.000273/2008-68

Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo
da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos
da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória,
da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à
autuação anterior. (Redação dada pelo Decreto n" 6.032, de 2007)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
IV- a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada
reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de
reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos
estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286, conforme o caso; e (Grifei)
8.2. Portanto, em se tratando de infrações diferentes, estamos diante da chamada
reincidência genérica, procedendo corretamente a autoridade fiscal ao elevar a multa
em duas vezes, conforme consta dos autos (fl. 12).
9. A Contribuinte requer, com base no art. 291, § Io, do Decreto n° 3.048, de 1999, o
relevamento da multa imposta, ao argumento de correção da falta, da condição de
infrator primário c da inexistência de circunstâncias agravantes.
9.1. Acerca do pedido de relevamento da multa aplicada, o parágrafo l9 do art. 291 do
RPS, estabelece que A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa,
ainda que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta
e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Grifei)
9.2. A infração se configurou na omissão da empresa de comunicar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil a alienação de bens constantes de Termo de Arrolamento
de Bens - TAB.
9.3. De plano, observa-se que as alegações da Impugnante não têm o condão de liberá-la
da multa aplicada. Isso porque a condição essencial para o relevamento é a
primariedade do sujeito passivo, o que não ocorre no caso presente, consoante
expendido anteriormente (item 8), tanto que a pena foi agravada com a elevação de seu
valor em duas vezes, em face da agravante da reincidência em outra espécie de infração.
Reincidência constitui uma das agravantes previstas no art. 290, que impede o
relevamento da pena.
9.4. Assim, embora tenha a Impugnante indicado bens e direitos constantes de seu
patrimônio quando da apresentação da defesa em substituição àqueles alienados,
visando corrigir a falta, e, posteriormente, tenha requerido a juntada de documentos
(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e Nota Fiscal n° 769358), por
meio de instrumento protocolado em 08/07/2008 (fls. 83 a 85), tal providência não se
revela suficiente ao relevamento da multa aplicada, dada a exigência do cumprimento
de todos os requisitos constantes do § 1o do art. 291 do RPS.
9.5. Ademais, em se tratando da infração praticada no presente caso, é discutível se a
comunicação efetuada até o vencimento do prazo para impugnação teria o condão de
corrigir a falta, eis que a comunicação à Receita Federal do Brasil deveria ter sido feita
quando da alienação dos bens.
9.6. Portanto, ao deixar de cumprir os requisitos previstos no parágrafo Io do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, não há como acatar o pedido de relevamento
da multa aplicada.
10. Ressalta a Impugnante, outrossim, "a absoluta desproporcional idade entre a conduta
apontada e a cominação da multa", sustentando ser excessiva a multa aplicada.
10.1. A multa por infração ao disposto no art. 32, III, da Lei n°. 8.212, de 1991,
encontra previsão na Lei n° 8.212, de 1991 (arts. 92 e 102 ) e no RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 1999 (art. 283, II, "b").
Art.92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.514 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12268.000273/2008-68

da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória n° 2.187-13, de 2001, em vigor nos termos do art. 2o da EMC
32, de 11/09/2001)
Parágrafo único. O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em
decorrência da alteração do salário mínimo será descontado quando da aplicação
dos índices a que se refere o caput. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.187-
13, de 2001)
10.2. A Lei n° 8.213, de 1991, dispõe sobre o reajustamcnto dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social da seguinte forma:
(...)
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente,
na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas
respectivas datas de inicio ou do último reajustamcnto, com base no índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (Incluído pela Lei n° 11.430. de
2006)
10.3. Assim, até o advento da Lei n° 11.430, de 2006, as Portarias expedidas
explicitavam os valores já reajustados pelo índice especificado em Decreto do
Presidente da República.
10.4. Atualmente, a correção dos valores das multas se opera na mesma data do reajuste
do salário mínimo e de forma automática, eis que não depende da publicação de
Decreto, mas simplesmente da aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
conforme determina o art. 41-A da Lei n° 8.213, de 1991, incluído pela Lei n° 11.430,
de 2006.
10.5. No caso em apreço, o valor da multa (R$ 12.548,77) foi atualizado pela Portaria
do Ministério da Previdência Social - MPS/MF n° 77, de 11/03/2008, publicada no
DOU de 12/03/2008, sendo elevado em duas vezes em razão da reincidência genérica,
resultando na importância de R$ 25.097,54 (vinte e cinco mil e noventa e sete reais e
cinquenta e quatro centavos).
10.6. Vale lembrar, finalmente, que a Administração Pública, em decorrência do art. 37
da Constituição Federal, deve informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que
as leis e atos normativos nascem com a presunção de legalidade, a qual só pode ser
elidida pelo Poder Judiciário, tudo dentro da competência determinada pela
Constituição. Ao agente público, por estar atrelado ao princípio da legalidade, resta o
dever de seguir e aplicar os mandamentos impostos pela lei (entenda-se em seu sentido
lato) quando estiverem em plena vigência, não podendo dela se afastar, sob pena de ser
responsabilizado por esse ato.
10.7. Portanto, eventuais argumentos acerca de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de
lei, devem ser levados a outro foro que não a esfera administrativa, não cabendo a essa
instância julgadora manifestação a respeito.
11. A Impugnante informa a existência de Ação Anulatória n° 2005.70.00.005152-4, em
trâmite perante a 6a Vara Cível da Justiça Federal de Curitiba, com sentença procedente,
"... declarando nulos os lançamentos de débitos previdenciários impugnados na
inicial..." (cópias às fls. 69 a 75).
11.1. Trata-se de decisão de primeira instância e, conforme consulta ao sítio da Justiça
Federal (telas de fls. 89/90), os autos judiciais foram remetidos à apreciação do Tribunal
Regional Federal da 4a Região em razão de Apelação. Portanto, não há decisão
transitada em julgado.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.514 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12268.000273/2008-68

11.2. Ademais, o presente processo administrativo trata de obrigação acessória, que não
se confunde com a obrigação principal (processos de débitos abrangidos pela decisão
judicial).
11.3. Dito isto, e tendo em vista a legalidade da exigência da devida comunicação de
alienação de bens à Receita Federal do Brasil - RFB, resta procedente a autuação pelo
descumprimento da obrigação acessória, qual seja, deixar a empresa autuada de prestar
à RFB informações de interesse deste Órgão.
Complemente-se, no tocante à ação judicial, que o relatório da sentença (e-fl. 71)
deixa clarividente que seu objeto não se confunde com a matéria tratada nos autos, a ver:
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, através da qual a empresa autora pretende
ser desobrigada de pagar o valor resultante de notificações fiscais de lançamento de
débitos lavradas em decorrência do não recolhimento integral de contribuição
previdenciária.
Relata que, no 2o semestre de 2002, sofreu fiscalização da autarquia previdenciária, a
qual concluiu que a empresa autora vinha pagando valores referentes à contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de salários menores que os devidos. Aponta que o
INSS chegou a essa conclusão em função da desproporcionalidade entre a folha de
salários declarada pela autora e os valores faturados nas obras correspondentes e, em
vista disso, utilizando-se do critério de aferição indireta, lançou os valores que
supostamente não teriam sido recolhidos.
Alega, primeiramente, a decadência de alguns dos valores lançados. Também impugna
o critério utilizado pela ré para o lançamento, uma vez que não restaram presentes as
situações descritas no art. 148, do CTN, no art. 33, da Lei n° 8.212/91, no art. 233, do
Decreto n° 3.048/2000 e no art. 2o, da IN n° 69/02 aptas a darem ensejo à aferição
indireta. Aduz que o INSS não considerou os documentos por ela apresentados, o que
deveria ser feito antes do lançamento arbitrado. Sustenta, ainda, erro na metodologia
aplicada para o arbitramento levado a cabo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital